Tribunal: CARF
Processo: 15586.001216/2007-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-05-10

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.001216/2007-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.973 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de abril de 2021
Recorrente
INST. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/05/2007
ARGÜIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS OU ATOS
NORMATIVOS. SÚMULA CARF N 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
DECADÊNCIA QUINQUENAL. SÚMULA VINCULANTE STF No 8.
O prazo decadencial para constituição da contribuição previdenciária é de
cinco anos.
DECADÊNCIA. PAGAMENTO APTO A ATRAIR O ART. 150, § 4o do
CTN. SÚMULA CARF No 99.
Tratando-se as contribuições previdenciárias de tributos sujeitos a lançamento
por homologação, a norma decadencial aplicável é aquela prevista no art. 150,
§ 4o do CTN, caso se verifique a antecipação de pagamento (mesmo que
parcial). Aplicação da súmula CARF 99.
SESC/SENAC
A cobrança das contribuições sociais destinadas ao SESC e SENAC tem
completo amparo legal, sendo as mesmas devidas inclusive pelas empresas
prestadoras de serviço.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DE MULTA DE OFÍCIO E DE
JUROS DE MORA. LEGALIDADE. SÚMULA CARF N. 4.
É cabível, por disposição legal, a incidência de multa de oficio no percentual
de 75%, e juros de mora à taxa Selic sobre o valor do imposto apurado em
procedimento de oficio, que são exigidos juntamente com o imposto não pago
espontaneamente pelo contribuinte.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE LEGAL.
ENUNCIADO DE SÚMULA CARF 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.001216/2007-19
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.973 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001216/2007-19

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e ofensa a
princípios constitucionais, para na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento para reconhecer a
decadência das competências 01/2002 a 11/2002 (inclusive).
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 197/210) interposto pelo Contribuinte em
epígrafe, contra a decisão da 6a Turma da DRJ/RJOII (e-fls. 157/170), que julgou procedente em
parte a impugnação contra a Notificação de Lançamento de Débito – NFLD - Debcad no
37.007.513-7 (e-fls. 3/55), conforme ementa a seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/05/2007
DECADÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE.
O Supremo Tribunal Federal - STF declarou inconstitucional o an. 45 da Lei 8.212/91
através da Súmula Vinculante n° 08, passando-se a aplicar, portanto, o prazo
decadencial previsto no Código Tributário Nacional - CTN.
ILEGALIDADE/INCONSTITUCIONALIDADE.
A declaração de inconstitucionalidade ou ilegalidade de leis e atos nominativos é
prerrogativa do Poder Judiciário, não sendo a instância administrativa competente para
tanto.
SESC/SENAC
A cobrança das contribuições sociais destinadas ao SESC e SENAC tem completo
amparo legal, sendo as mesmas devidas inclusive pelas empresas prestadoras de serviço.
JUROS E MULTA.
Sobre as contribuições sociais em atraso incidem juros equivalentes à taxa referencial
do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, aplicados sobre o valor
atualizado, e multa de mora, de caráter irrelevável, conforme art. 34 e 35 da Lei
8.212/91.
Lançamento Procedente em Parte
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.973 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001216/2007-19

O lançamento diz respeito a diferenças de acréscimos legais (DAL), contribuição
destinada a outras entidades (INCRA, SEBRAE, SESC e SENAI) incidente sobre os valores
pagos na extinção de reclamatórias trabalhistas e diferenças no recolhimento das contribuições
incidentes sobre a folha de pagamento de empregados, servidores comissionados e contribuintes
individuais.
De acordo com o Relatório Fiscal de e-fls. 85/89, o auditor informa que a empresa
tinha natureza jurídica de empresa pública até 30/12/2004, quando a Lei Complementar 315 do
Govemo do Estado do Espírito Santo a transformou em autarquia, sendo devida, portanto, a
contribuição para outras entidades até esta competência.
A decisão de primeira instância considerou o lançamento procedente em parte, na
forma da composição de valores constantes no Discriminativo Analítico de Débito Retificado -
DADR anexo ao processo. Foi excluído do lançamento o crédito gerado para a competência
12/2005 (levantamento DAL) referente aos juros incidentes sobre o recolhimento em atraso da
GPS de 11/2005, uma vez que esses acréscimos legais já haviam sido pagos pelo contribuinte em
20/12/2005 através da GPS de código 3000 anexada pelo mesmo (fls. 118) e devidamente
conferida por esta julgadora no sistema Plenus (fls. 155).
Cientificado da decisão de primeira instância em 08/10/2008 (e-fl.190), o
contribuinte interpôs em 07/11/2008 recurso voluntário (e-fls. 197/210), no qual repisa os
argumentos de impugnação que sintetizo a seguir:
- decadência dos valores referentes ao período de 01/2002 a 12/2002;
- que a contribuição ao INCRA não foi recepcionada pela constituição Federal;
- que a contribuição ao SEST SENAT padece de constitucionalidade;
- que a contribuição destinada ao SEBRAE é contribuição de intervenção do
domínio econômico, cabendo à União realizar essa intervenção;
- que o SEBRAE não é pessoa jurídica de direito público titular da competência
para exigir o cumprimento da obrigação tributária, conforme o art. 119 do CTN;
- que o adicional ao SEBRAE tem perfil de nova contribuição, que requer Lei
Complementar para sua instituição, como determina a Constituição Federal;
- que é indevida a cobrança das contribuições ao SESC e SEBRAE no presente
caso, já que as mesmas têm destinação específica e são vinculadas às empresas comerciais e
micro empresas;
- que a contribuição ao SEBRAE é ilegítima também por ser violadora de
princípios constitucionais como o da não-cumulatividade;
- que as contribuições ao SEBRAE/SESC/SENAI não encontram amparo legal
para sua cobrança, quer seja por sua inconstitucionalidade, quer seja pela ausência de tipicidade
à lei a qual fazem referência;
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.973 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001216/2007-19

- que somente a taxa SELIC deve ser aplicada, não devendo ser a mesma
cumulada com qualquer outro índice de correção monetária.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
Conhecimento
O recurso é tempestivo, porém, por força da Súmula Carf no 2, conheço dele
apenas parcialmente, pois não conheço das alegações de inconstitucionalidade a das
contribuições ao INCRA/SEBRAE/SESC/SENAI e ofensa a princípios constitucionais.
Preliminares
Decadência
O recorrente em seu recurso alega decadência do crédito tributário referente às
competências 01/2002 a 12/2002 pela regra contida no art. 150, § 4o do CTN
Sobre o tema, a jurisprudência já foi pacificada neste conselho, no que diz
respeito ao prazo de cinco anos para efetivação do lançamento, inclusive no que tange às
Contribuições Previdenciárias.
O Supremo Tribunal Federal STF, por unanimidade de votos, declarou
inconstitucionais os artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212, de 24/07/91 e editou a Súmula Vinculante
n° 08:
Súmula Vinculante n° 08:
São inconstitucionais os parágrafo único do artigo 5° do Decreto-lei 1569/77 e os
artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário.
Conforme entendimento sumulado, em sendo o CTN materialmente lei
complementar e considerando que decadência é norma geral de direito tributário, cuja regulação
somente pode se dar por lei complementar, não poderia o legislador, em 1991, instituir a
decadência por lei ordinária.
Com base neste fundamento, a decisão vinculante deve retroagir ao advento da
norma atingida, como se ela sequer houvesse existido. A partir da publicação, que se deu em
20/06/2008, todos os órgãos judiciais e administrativos ficam obrigados a aplicarem.
Tratando-se as contribuições previdenciárias de tributos sujeitos a lançamento por
homologação, a norma decadencial aplicável é aquela prevista no art. 150, § 4o do CTN, caso se
verifique a antecipação de pagamento (mesmo que parcial) ou, nos termos do art. 173, I, do
CTN, quando o pagamento não foi antecipado pelo contribuinte.
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.973 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001216/2007-19

Ressalte-se que, para que seja aplicado o prazo decadencial nos termos do art.
150, § 4o do CTN, basta que haja a antecipação no pagamento de qualquer contribuição
previdenciária devida pelo contribuinte, ou seja, as contribuições previdenciárias a cargo da
empresa, incidentes sobre a remuneração dos segurados empregados, devem ser apreciadas como
um todo. Esse é o entendimento fixado por meio da Súmula CARF no 99, de observância
obrigatória por este colegiado:
Súmula CARF no 99
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
Analisando os autos, verifica-se que constam do Relatório de Documentos
Apresentados – RDA (e-fls.44/50) recolhimentos nas competências 01/2002 a 06/2007, portanto
deve ser aplicada a regra decadencial do art. 150, §4° do CTN.
Assim, considerando que a recorrente foi cientificada pessoalmente em
04/12/2007 (e-fl. 2), encontram-se atingidas pela fluência do prazo decadencial as contribuições
previdenciárias relativas às competências 01/2002 a 11/2002 (inclusive).
Mérito
Das Contribuições ao INCRA/SEBRAE/SESC/SENAI
Em relação às contribuições sociais de outras entidades apuradas no auto de
infração, o recorrente discute a constitucionalidade/ilegalidade dos valores relativos ao
SEBRAE/SESC/SENAI. Conforme mencionado no tópico “Conhecimento” essas matérias não
foram conhecidas, pois o CARF não é competente para apreciar alegações de
inconstitucionalidade/ilegalidade de lei ou ato normativo (súmula CARF no 2).
Em relação aos demais pontos relacionados às contribuições de terceiros,
considerando que o Recorrente, em sua peça recursal, reiterou os termos da impugnação
apresentada, adoto os fundamentos da decisão recorrida, mediante transcrição do inteiro teor de
seu voto condutor neste particular, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015
– RICARF:
Em sua peça impugnatória, a empresa discorre sobre a inconstitucionalidade da
cobrança das contribuições ao INCRA/SEBRAE/SESC/SENAI com base em diversos
argumentos já mencionados anteriormente nos itens 3 a 5 do Relatório.
No tocante a essas alegações, deve-se esclarecer que, de acordo com o parágrafo único
do art. 142 do CTN, a atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
não cabendo discussão sobre a aplicabilidade ou não das determinações legais por parte
das autoridades fiscais da Receita Federal do Brasil - RFB. A discussão da natureza
constitucional dos dispositivos legais é matéria de competência exclusiva do Poder
Judiciário, nos termos do art. 102, I, “a”, da Constituição Federal de 1988, não sendo a
instância administrativa competente para tanto.
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.973 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001216/2007-19

O contribuinte sustenta ainda que as contribuições ao SESC e SEBRAE não são devidas
no presente caso por possuírem destinação específica e estarem vinculadas às empresas
comerciais e micro empresas, respectivamente.
Com relação às contribuições destinadas ao SESC/SENAC, cumpre destacar que as
mesmas são devidas, por força do Decreto-Lei 8.621/46 e Decreto-Lei 9.853/46,
inclusive pelas empresas prestadoras de serviço, uma vez que têm como objetivo
contribuir para o bem estar social do empregado e de sua família, beneficiando toda a
sociedade e não somente uma determinada categoria profissional ou econômica.
Já a contribuição destinada ao SEBRAE encontra previsão legal na Lei 8.029/90, com
as alterações estabelecidas pela Lei 8.154/90 e Lei 11.080/04, e no Decreto 99.570/90.
De acordo com o art. 8°, §3°, da Lei 8.029/90, a referida contribuição consiste em um
adicional às alíquotas das contribuições sociais de que trata o art. 1° do Decreto-Lei
2.318/86, logo, todas as pessoas jurídicas obrigadas ao recolhimento das contribuições
para o SENAI, SENAC, SESI, e SESC ficam obrigadas ao recolhimento do adicional
devido ao SEBRAE.
Lei 8. 029/90
Art. 8° “Ommissis "
(...)
§ 3o Para atender à execução das políticas de apoio às micro e às pequenas empresas, de
promoção de exportações e de desenvolvimento industrial, é instituído adicional às
alíquotas das contribuições sociais relativas às entidades de que trata o art. 1° do
Decreto-Lei no 2.318, de 30 de dezembro de 1986, de: (Redação dada pela Lei n”
11.080, de 2004)
(...)
Decreto-Lei 2.318/86
Art. 1” Fica mantida a cobrança, fiscalização, arrecadação e repasse às entidades
beneficiárias das contribuições para o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial -
SENAI, para o Serviço Nacional de aprendizagem Comercial - SENAC, para o Serviço
Social da Indústria - SESI, e para o Serviço Social do Comércio - SESC, ficam
revogados:
(...)
É importante ressaltar, ainda, que a contribuição destinada ao SEBRAE está embasada
no art. 149 da Constituição Federal de 1988, tratando-se de contribuição social de
intervenção no domínio econômico com 0 intuito de incentivar as micro e pequenas
empresas.
Dessa forma, esta não é uma contribuição de interesse de categoria profissional ou
econômica, devendo ser paga pelas empresas em geral e não somente pelos
estabelecimentos comerciais, ao contrário do que alega o impugnante. Também não e'
necessária nenhuma contraprestação às empresas contribuintes, tendo em vista o caráter
assistencial da contribuição, que tem como objetivo o desenvolvimento econômico de
forma harmônica e equilibrada (Principio da Solidariedade).
Sendo assim, resta demonstrado que as contribuições devidas ao SESC, SENAC e
SEBRAE foram corretamente lançadas na presente NFLD, em razão de serem devidas,
inclusive, pelas empresas prestadoras de serviço.

Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-008.973 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001216/2007-19

Taxa de Juros
Sustenta o recorrente que somente a taxa SELIC deve ser aplicada, não devendo
ser a mesma cumulada com qualquer outro índice de correção monetária.
No tocante a cobrança de juros SELIC sobre os créditos tributários apurados,
aplico o disposto na Súmula no 04 deste conselho:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
No que diz respeito à aplicação da taxa SELIC sobre a multa de ofício, aplica-se o
disposto na Súmula no 108 deste CARF:
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Ressalto que conforme previsto no art. 34 da Lei 8.212/91, a aplicação dos juros e
multa tem caráter irrelevável.
Art. 34. As contribuições sociais e outras importâncias arrecadados pelo INSS, incluídas
ou não em notificação fiscal de lançamento, pagas com atraso, objeto ou não de
parcelamento, ficam sujeitas aos juros equivalentes à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e de Custódia-SELIC, a que se refere o art. 13 da Lei n” 9.065,
de 20 de junho de 1995, incidentes sobre o valor atualizado, e multa de mora, todos de
caráter irrelevável. (Artigo restabelecida, com nova redação dada pela Lei n° 9.528, de
10/12/97). (grifei)
O assunto também é tratado pelo art. 239 do Decreto 3.048/99, conforme se
segue:
Art. 239. As contribuições sociais e outras importâncias arrecadados pelo Instituto
Nacional do Seguro Social, incluídas ou não em notificação fiscal de lançamento, pagas
com atraso, objeto ou não de parcelamento, ficam sujeitas a:
I - atualização monetária, quando exigida pela legislação de regência;
II -juros de mora, de caráter irrelevável, incidentes sobre o valor atualizado,
equivalentes a:
a) um por cento no mês do vencimento;
b) taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia nos meses
intermediários; e
c) um por cento no mês do pagamento; e
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-008.973 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001216/2007-19

III - multa variável, de caráter irrelevável, nos seguintes percentuais, para fatos
geradores ocorridos a partir de 28 de novembro de 1999. (Redação dada pelo Decreto n”
3.265, de 29/11/99) (grifei)
O lançamento tributário é rigidamente regrado pela lei, e consoante o art. 3o do
Código Tributário Nacional – Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, é atividade administrativa
plenamente vinculada. Conforme o art. 142 do CTN, ocorrido o fato gerador, a autoridade fiscal
deve constituir o crédito tributário, calculando a exigência de acordo com a lei vigente à época
do fato.
Desta forma, correto procedimento da fiscalização ao aplicar os acréscimos legais
em questão, pois atuou estritamente de acordo com as determinações legais vigentes.
Conclusão
Ante ao exposto, conheço parcialmente do recurso, pois não conheço das
alegações de inconstitucionalidade e ofensa a princípios constitucionais, para na parte conhecida,
dar-lhe parcial provimento para reconhecer a decadência das competência 01/2002 a 11/2002
(inclusive).
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital